Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).

2. Não havendo qualquer omissão no acórdão, que abordou devidamente as questões sobre as quais incidiu a devolutividade, deve ser negado provimento aos embargos.

3. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.